Tribunal: TJMT
Processo: 1046162-90.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046162-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELY ANTONIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 460.273.351-49 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, E PELA 4ª VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO. VENCIDO O RELATOR, QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 3 ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

E M E N T A

Direito Civil
e

d
o Consumidor. Recurso
d
e Apelação. Responsabilidade Civil. Transação Presencial
c
om Uso
d
e Cartão Físico
e
Senha. Inexistência
d
e Falha
n
a Prestação
d
o Serviço.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Recurso de Apelação interposto
em virtude de
sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta transação fraudulenta no valor de R$ 800,00
(
oitocentos reais
)
,
realizada
por meio de cartão bancário com chip e senha. A parte
A
utora alegou não ter autorizado a compra, enquanto a instituição financeira defendeu a regularidade da operação, sustentando a culpa exclusiva do consumidor.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transação realizada com cartão físico dotado de chip e uso de senha pessoal, diante da negativa de autorização pelo titular.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A apresentação do cartão físico com chip e a digitação da senha pessoal e intransferível pelo titular configura presunção de legitimidade da operação, afastando, em regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4.
A instituição demonstrou que a transação foi processada com autenticação adequada e submetida a procedimento de
chargeback
, tendo a disputa sido encerrada em favor do estabelecimento, o que reforça a regularidade do procedimento.

5.
A
falta
de comprovação de falha no sistema de segurança do
B
anco ou de fraude apta a romper o nexo causal exime a instituição de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

6.
A mera negativa de reconhecimento da compra, desacompanhada de elementos que evidenciem a falha no serviço ou uso indevido do cartão, não constitui prova suficiente para configurar o dever de indenizar.

7.
Não configurada a responsabilidade civil, descabe indenização por danos morais ou materiais, inclusive repetição do indébito, diante da inexistência de pagamento indevido ou ilícito.

IV.
Dispositivo
e
Tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A operação realizada com cartão físico com chip e senha pessoal, sem indícios de fraude ou falha no sistema da instituição financeira, afasta a responsabilidade civil do
banco.
2.
A culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, configura excludente do dever de indenizar.
3.
A negativa genérica de reconhecimento da transação, desacompanhada de prova da falha na prestação do serviço, não é suficiente para caracterizar dano moral ou ensejar repetição do indébito.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.869.356/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 18.11.2024; STJ, REsp n. 1.898.812/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUELY ANTONIA DE SOUZA ARAUJO,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora a pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante
alega que o juízo singular ignorou cobrança indevida e sem origem comprovada. Aduz a responsabilidade objetiva da instituição requerida. Entende que sofreu lesão em seu patrimônio. Assevera que ocorreu defeito na prestação de serviços.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a instituição requerida à restituição do valor cobrado irregularmente e pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 283039890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, resultou da constatação de débitos referentes a compra supostamente realizada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a empresa
PAG*Jessikaaaparecida,
transação não reconhecida pela consumidora, concretizada por meio de cartão físico com
chip
e senha, sendo pleiteadas indenizações por danos materiais e morais. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 283039886):

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por
SUELY ANTONIA DE SOUZA ARAUJO
em face de
NU FINANCEIRA S.A
.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade estabelecida pelo § 3º do art. 98 do CPC.

Saliente-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva,
conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria e consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua aplicabilidade às instituições financeiras.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos, controvérsia instaurada que diz respeito à responsabilidade da instituição financeira por suposta transação não reconhecida pela consumidora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ao caso em tela, a autora, ora apelante, afirma que jamais forneceu sua senha a terceiros. Com base nisso, promoveu reclamação administrativa e boletim de ocorrência, sem, contudo, obter a restituição dos valores, o que a motivou à propositura da presente ação.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
, da análise dos fatos narrados, entendeu improcedente o pedido, sob o fundamento de que a transação foi regularmente processada com cartão físico e mediante a digitação da senha pessoal da titular da conta, configurando, assim, culpa exclusiva da vítima, a teor do que autoriza o art. 14, § 3º, II, do CDC.

O entendimento do juízo singular, porém, deve ser reformado. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva no regime consumerista, impõe-se pela simples constatação do defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa, como dispõe o art. 14 do CDC. Assim, é dever do prestador de serviços garantir a segurança e a regularidade dos meios disponibilizados aos consumidores, ainda mais quando envolvem transações bancárias e movimentações financeiras.

É incontroverso que a transação ocorreu com o uso de cartão físico e senha. Todavia, esse fato isoladamente não basta para afastar a responsabilidade da requerida, principalmente quando se verifica que a consumidora adotou as providências administrativas cabíveis através de reclamação junto à instituição financeira e boletim de ocorrência, ao passo que a apelada, não apresenta qualquer documento que comprove, de forma cabal, a origem e o local da transação, tampouco os dados que permitiriam afirmar sua legitimidade.

A simples alegação de que a operação ocorreu com senha pessoal, desacompanhada de registro preciso da transação, como imagens de câmeras do estabelecimento, registro de geolocalização ou qualquer outro elemento robusto de prova, não basta para afastar a falha na prestação de serviço.

Este e. Tribunal já decidiu que o ônus da prova recai sobre a instituição financeira quando se discute a legitimidade de transações contestadas pelo consumidor, mormente em razão da inversão do ônus probatório autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC (TJMT N.U 1016180-23.2025.8.11.0000). E neste caso, não se desincumbiu satisfatoriamente do encargo que lhe incumbia.

A hipótese retrata o chamado fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor. O c. STJ é taxativo ao afirmar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

Assim, verifica-se falha na prestação de serviços bancários, pois a instituição apelada não demonstrou diligência suficiente para evitar a ocorrência da transação contestada, tampouco comprovação adequada da segurança do sistema no caso concreto (TJMT N.U 1016565-35.2020.8.11.0003).

O cenário caracteriza dever de indenizar pelos danos materiais, correspondentes ao valor efetivamente pago pela autora, ora apelante, qual seja, R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma simples, pois repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, a teor do § único do art. 42 do CDC.

A apelante entende que sofreu dano moral. Assiste razão à parte, quanto à indenização, pois a cobrança indevida no cartão, somada à ausência de estorno e à frustração na resolução administrativa da disputa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando abalo concreto à consumidora.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Repise-se, a falha na prestação de serviços bancários, sobretudo na apuração de transações contestadas, enseja reparação moral, tendo em vista o constrangimento, a angústia e o transtorno indevidamente suportados pelo consumidor em situação de vulnerabilidade.

Destaco, ainda, que não se pode imputar culpa exclusiva da consumidora, uma vez que não restou demonstrado que ela tenha fornecido seus dados ou senha a terceiros. A alegação da requerida quanto à eventual "culpa da vítima" não se sustenta diante da fragilidade das provas produzidas.

Assim, à luz da responsabilidade objetiva, da inversão do ônus da prova e da falha na prestação de serviço bancário, impõe-se a reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Condeno a instituição financeira requerida a restituição de forma simples, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, pagamento de indenização por Danos Morais, ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde o evento danoso, custas e despesas processuais. Inverto o ônus sucumbencial. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO EM PARTE o recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1046162-90.2024.8.11.0041

VOTO (
DIVERGENTE
)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

O
A
pel
o
discute a responsabilidade da instituição financeira por transação contestada pela consumidora no valor de R$ 800,00 (20/05/2024) para “PAG*
Jessikaaaparecida
”, que afirma não ter autorizado a operação.

A
Juíza
de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a operação foi realizada com
cartão físico (chip) e senha pessoal
, o que configura
culpa exclusiva da vítima
, afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Reexaminando o conjunto probatório, verifico que a instituição financeira
demonstrou
que a compra foi processada mediante
apresentação do cartão físico com chip e digitação da senha pessoal e intransferível da titular
, tendo sido inclusive submetida a procedimento de
chargeback
junto à bandeira, que encerrou a disputa em favor do estabelecimento comercial.

Tal circunstância é suficiente para afastar
a
alegação de falha na prestação do serviço ou de ocorrência de fortuito interno.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, comprovado o uso do cartão físico com chip e senha pessoal do correntista, e inexistindo indícios de fraude, não se pode imputar responsabilidade à instituição financeira.

Nesse sentido, transcrevo precedente
s
recente
s
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, atestou a ausência de nexo causal e de comprovação da fraude, não estando configurada a responsabilidade objetiva
do instituição financeira
. Incidência da súmula n. 83/STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se
poder
rever o entendimento exarado no Tribunal de origem quanto à eventual ausência de responsabilidade civil objetiva e em razão da ausência de nexo causal, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ, pois seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

n. 1.869.356/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe
de 22/11/2024)
.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu
com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 1/9/2023).

Essa orientação reflete o entendimento de que a autenticação por chip e senha é prova robusta da regularidade da transação e, salvo demonstração inequívoca de falha do sistema, rompe o nexo causal que sustentaria eventual dever de indenizar.

No caso, a
A
utora não trouxe elementos capazes de infirmar a prova técnica apresentada pelo
B
anco, limitando-se a afirmar o não reconhecimento da compra, sem comprovar vulnerabilidade no sistema da instituição ou uso indevido de seus dados por terceiros.

Assim, diante da excludente do art. 14, §3º, II, do CDC
(
culpa exclusiva do consumidor
)
não há como imputar responsabilidade à instituição financeira, seja por falha na prestação do serviço, seja por fortuito interno.

Por consequência, inexiste também o dever de indenizar por danos morais, não se tratando de hipótese de dano presumido (
in
re

ipsa
), e não há falar em repetição do indébito.

Ante o exposto,
respeitado o entendimento do Relator,
nego provimento ao recurso

e
manten
ho
i
ntegralmente a sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12%
(doze por cento)

do
valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1046162-90.2024.8.11.0041

VOTO (
DIVERGENTE
)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

O
A
pel
o
discute a responsabilidade da instituição financeira por transação contestada pela consumidora no valor de R$ 800,00 (20/05/2024) para “PAG*
Jessikaaaparecida
”, que afirma não ter autorizado a operação.

A
Juíza
de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a operação foi realizada com
cartão físico (chip) e senha pessoal
, o que configura
culpa exclusiva da vítima
, afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Reexaminando o conjunto probatório, verifico que a instituição financeira
demonstrou
que a compra foi processada mediante
apresentação do cartão físico com chip e digitação da senha pessoal e intransferível da titular
, tendo sido inclusive submetida a procedimento de
chargeback
junto à bandeira, que encerrou a disputa em favor do estabelecimento comercial.

Tal circunstância é suficiente para afastar
a
alegação de falha na prestação do serviço ou de ocorrência de fortuito interno.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, comprovado o uso do cartão físico com chip e senha pessoal do correntista, e inexistindo indícios de fraude, não se pode imputar responsabilidade à instituição financeira.

Nesse sentido, transcrevo precedente
s
recente
s
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, atestou a ausência de nexo causal e de comprovação da fraude, não estando configurada a responsabilidade objetiva
do instituição financeira
. Incidência da súmula n. 83/STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se
poder
rever o entendimento exarado no Tribunal de origem quanto à eventual ausência de responsabilidade civil objetiva e em razão da ausência de nexo causal, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ, pois seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

n. 1.869.356/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe
de 22/11/2024)
.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu
com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 1/9/2023).

Essa orientação reflete o entendimento de que a autenticação por chip e senha é prova robusta da regularidade da transação e, salvo demonstração inequívoca de falha do sistema, rompe o nexo causal que sustentaria eventual dever de indenizar.

No caso, a
A
utora não trouxe elementos capazes de infirmar a prova técnica apresentada pelo
B
anco, limitando-se a afirmar o não reconhecimento da compra, sem comprovar vulnerabilidade no sistema da instituição ou uso indevido de seus dados por terceiros.

Assim, diante da excludente do art. 14, §3º, II, do CDC
(
culpa exclusiva do consumidor
)
não há como imputar responsabilidade à instituição financeira, seja por falha na prestação do serviço, seja por fortuito interno.

Por consequência, inexiste também o dever de indenizar por danos morais, não se tratando de hipótese de dano presumido (
in
re

ipsa
), e não há falar em repetição do indébito.

Ante o exposto,
respeitado o entendimento do Relator,
nego provimento ao recurso

e
manten
ho
i
ntegralmente a sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12%
(doze por cento)

do
valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025